Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO DE EMPRESA. UNIÃO ESTÁVEL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de nulidade de negócio jurídico e reparação por danos morais para anular a alienação da pessoa jurídica que especificou e a consequente venda e transmissão de suas cotas sociais e de seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados extemporaneamente devem ser conhecidos; (ii) estabelecer se houve inovação recursal em apelação; (iii) decidir se houve violação ao princípio da dialeticidade; (iv) verificar se houve cerceamento de defesa; e (v) observar a validade da alienação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a documentação concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil.
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
5. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
6. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
7. A simulação é a celebração de um negócio jurídico que possui aparência normal, porém não visa ao resultado que dele juridicamente espera-se, haja vista que há manifestação enganosa de vontade.
8. O ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados extemporaneamente com a apelação e sem uma linha argumentativa capaz de explicar a sua exposição tardia não podem ser conhecidos. 2. A inovação recursal é vedada, salvo em casos de força maior devidamente comprovados. 3. As alegações da parte apelante dissociadas da fundamentação da sentença não devem ser conhecidas por violação ao princípio da dialeticidade. 4. Não se pode falar em cerceamento de defesa se para o deslinde da controvérsia as provas trazidas aos autos são suficientes. 5. A simulação na alienação de bens enseja a nulidade do negócio jurídico.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167; CPC, arts. 85, § 11,371, 373, 434, 435, 932, III, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.059/STJ; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 07047818820198070001, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 4.11.2020.